Tribunal: TJMT
Processo: 1041802-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041802-49.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (APELANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (APELADO), COORDENADOR(A) DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (RECORRIDO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), COORDENADOR(A) DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – RETIFICAÇÃO DO CADASTRO RUIRAL – CAR - DEMORA NA APRECIAÇÃO – TRANSCURSO SUPERIOR A 180 DIAS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão.

A inobservância injustificada do prazo estabelecido no aludido Decreto para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto à regularidade do CAR, afronta o disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Direito líquido e certo que deve ser restabelecido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança no 1041802-49.2023.8.11.0041, impetrado por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
, a qual concedeu parcialmente a segurança, para determinar
“...
à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III
,
referente ao cadastro rural
CAR

MT65283/2020
,
relacionado ao imóvel rural denominado

Fazenda Bom Sucesso
, localizado no
Município de Barão de Melgaço (MT),
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias
.”,

por vislumbrar que, no caso concreto, não foram observados os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação do ato sentencial, para determinar que autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual 6978/2020. (id. 214526682).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença, a qual concedeu, em parte, a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora a observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020, referente ao Cadastro Rural CAR MT65283/2020, comprovando o cumprimento em 15 (quinze) dias.

Conforme apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o impetrante realizou a retificação do imóvel rural – Fazenda Bom Sucesso -

no CAR MT 65283/2020 em data de 31/03/2023 e até a data em que impetrou o
mandamus
, em 01/11/2023, conforme registro da petição inicial no Pje, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias, não havia sido realizada análise do pedido pela SEMA/MT.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA”.

Assim, escorreita a sentença ao consignar que:

“
Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

(...)”.

O douto magistrado se acautelou quanto ao alcance da sentença, ao consignar: “...
Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.Pelo contrário. A presente medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais”

Com efeito, o exaurimento, sem justificativa plausível, do prazo estabelecido para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, de maneira conclusiva, quanto à regularidade do CAR, ofende direito líquido e certo do Impetrante, que merece ser restabelecido, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024